Tribunal: TJMT
Processo: 1018319-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018319-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MIGUEL GURALSKI - CPF: 409.180.849-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PACIENTE COM GRAVES ENFERMIDADES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO –
AGRAVO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Inexistindo comprovação inequívoca de que a doença que acomete o agravante tenha acarretado sua extrema debilidade e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, fica inviabilizada a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo por
Miguel Guralski,
contra a decisão proferida nos autos do PEP n. 2000098-58.2022.8.11.0046, pela qual foi
indeferido
o pleito de
prisão domiciliar

humanitária
(Id. 224545693).

Inconformada, a Defesa requer o deferimento do pleito, eis, que o agravante vem apresentando problemas graves de saúde – portador de
doença cardiovascular, diabetes e hipertensão
, e que a
unidade prisional está sem condições
adequadas para proporcionar tratamento das enfermidades de que padece o Agravante (Id. 224545688).

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público em primeiro grau pugna o
desprovimento
do agravo interposto (Id. 227615165).

O magistrado
a quo
deixou de manifestar-se em sede de
Juízo de retratação,
determinando a remessa dos autos a esta corte recursal.

A d.
PGJ
em parecer é pelo
desprovimento
ao agravo,
conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id. 227944189):

“
Recurso de Agravo em Execução Penal – 1)
O Agravante requer a reforma da decisão que negou o seu pedido de prisão domiciliar fundamentada com base na sua condição de saúde. Agravante portador de doenças coronarianas e diabetes.
Impossibilidade
. Condição de saúde que acomete o Agravante tem indicação médica para controle por via oral de medicamento e restrição alimentar. Cuidados que podem ser observados durante o cumprimento da pena em âmbito prisional.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Miguel Guralski
, cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, por ter sido condenado pela autoria do crime de
Estupro de Vulnerável em continuidade delitiva
, previsto no art. 215-A, c/c art. 225 c/c art. 71, todos do CP.

O agravante relatou, em síntese, que o apenado possui diversas enfermidades, destacando “doença cardiovascular, diabetes e hipertensão”. E, para tanto, apresentou eletrocardiograma, bem como laudo atestando a condição de arritmia cardíaca, afirmando que necessita, diariamente, utilizar 9 medicamentos (Id. 224545688).

Argumentou, inclusive, que a unidade prisional não dispõe de condições adequadas para dar suporte aos problemas graves de saúde que o apenado apresenta.

Sem delongas, o agravo
não
comporta provimento.

Primeiramente, é importante destacar que o Agravo em Execução Penal foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)”

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha Agravo em Execução Penal sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditório, havendo manutenção tácita da decisão atacada,
passo à análise do Agravo em Execução Penal.

De acordo com o art. 117 da LEP, a prisão domiciliar é admitida
nos casos em que o
“beneficiário de regime aberto”
se tratar de
:
i)
condenado maior de 70 (setenta) anos;
ii)
condenado acometido de doença grave;
iii)
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e
iv)
condenada gestante.

Outrossim, os Tribunais Superiores, vem relativizando a regra de modo que, em casos excepcionais, cabível a concessão do referido benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto,
desde que a medida se revele imprescindível, em caráter de notável excepcionalidade
.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.
(RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).”

E, especificamente na hipótese de concessão do benefício aos indivíduos segregados que estejam acometidos de moléstia grave, o c.
STJ
possui entendimento consolidado no sentido de que, nesses casos,
“exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional”.
(
ex vi
: AgRg no HC n. 619.401/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021).

Na hipótese, verifico que o r. Juízo, atento ao caso de saúde do apenado, assim adequadamente pontuou:
“Embora comprovadas as doenças de que padece o reeducando, constata-se não haver a necessidade de tratamento complementar no momento, bastando o acompanhamento periódico da evolução do seu quadro clínico, o qual pode ser perfeitamente realizado pelo serviço médico disponível no estabelecimento prisional.”
(Id. 224545693).

Ao que se extrai das informações trazidas pelo Agravante, é inconteste as doenças que o Apenado é acometido, uma vez que devidamente diagnosticadas por um profissional competente, no entanto, é notório que absteve-se de comprovar a impossibilidade do tratamento intramuros de tais enfermidades.

Assim, não é possível, à míngua de elementos de convicção para tanto, concluir-se pela impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, e em consequência, reconhecer-se a necessidade do deferimento da custódia domiciliar.

Sobre a matéria, trago à baila julgado deste TJMT:

“Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domicliar porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

(N.U 1002602-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)”

Como inexistem provas de que a manutenção do cárcere resulta em risco à saúde do apenado,
o regime fechado
, imposto na
condenação transitada em julgado
,
deve ser preservado.

Colho do STJ os seguintes arestos:

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave,
quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena
. (...) (
AgRg no HC n. 897.171/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).”

“(...)
não há prova de que o agravante, de fato, não esteja recebendo o adequado tratamento na unidade em que se encontra recolhido, sendo apresentado relatório de saúde no qual constata-se, a princípio, que vem recebendo acompanhamento médico periódico e uso de medicação para o tratamento das dores crônicas
(...). (
AgRg no HC n. 859.644/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).”.

Com base em tais assertivas, concluo ser
acertada
a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

Por estas razões, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Miguel Guralski.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024